Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FRAÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Incide o artigo 288, do Código Penal, quando presente prova da associação estável e permanente do grupo, bem como do ajuste prévio entre os acusados para o fim de cometer crimes. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas à associação criminosa, majorada devido ao emprego de arma de fogo e da participação de adolescente. Os depoimentos dos policiais que atuaram na investigação dos réus são coesos e harmônicos entre si e com o acervo probatório constante dos autos, sendo suficientes para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo diante da ausência de indicativo no sentido de que estes tenham sido realizados com o intuito de prejudicá-los. Os crimes foram praticados em associação criminosa mediante o emprego de arma de fogo, para a intimidação das vítimas, bem como com a participação de adolescente, sendo cabível o aumento da pena na fração máxima. Diante do quantum da pena cominada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, que está de acordo com a disciplina prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.